Tribunal: STF
Processo: Rcl 46784
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – INOBSERVÂNCIA – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO PARCIAL.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes assim retratou o caso: 
    AeC Centro de Contatos S.A. afirma haver a Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0001558-71.2014.5.03.0013 inobservado o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 e o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo. 
    Segundo narra, a interessada, Tatiane Cristina Soares dos Santos, ajuizou ação contra si, na condição de empregadora, e Cemig Distribuição S.A., esta na posição de tomadora dos serviços, objetivando o pagamento de verbas previstas em instrumentos coletivos firmados entre a concessionária de serviço público e os empregados, ante apontada ilicitude da terceirização. Relata a improcedência dos pedidos, tendo sido modificado o entendimento em sede de recurso ordinário, no que declarada irregular a intermediação de mão de obra. Ressalta a inadmissão de recurso de revista e de subsequentes agravos de instrumento e interno. Noticia interposto recurso extraordinário, suspenso em razão da liminar implementada na reclamação nº 34780, de relatoria de Vossa Excelência.
    Sustenta contrariado o verbete vinculante nº 10, afirmando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, a permitir a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. 
    Articula com a adequação da terceirização de tarefas inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, eventual atividade integrada à própria dinâmica produtiva, estando permitida a intermediação de mão de obra em qualquer caso. Cita a Lei nº 13.429/2017 e os Temas nº 725 e 739 do repertório da repercussão geral. Evoca jurisprudência.
    Requer, no campo precário e efêmero, a cassação do ato atacado, para que seja formalizada nova decisão, em consonância com o entendimento firmado do recurso extraordinário nº 791.932. Sucessivamente, busca a suspensão dos efeitos do ato impugnado. No mérito, pede a aplicação da tese revelada sob a sistemática da repercussão maior ou a anulação do pronunciamento impugnado. 
    O acórdão reclamado resultou da análise, pelo Tribunal Superior do Trabalho, ocorrida em 15 de março de 2017, de agravo interno no agravo de instrumento em recurso de revista.
    O processo objetivo foi apreciado via Sessão Plenária de 30 de agosto de 2018, publicada a ata de julgamento no dia imediato. 
    2. Relativamente ao apontado desrespeito ao decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, a jurisprudência do Tribunal sinaliza a inadequação de reclamação voltada à observância de paradigma quando a decisão questionada lhe for anterior. Confiram a seguinte ementa, a retratar a óptica do Pleno:
    RECLAMAÇÃO. Inadmissibilidade. Alegação de ofensa à súmula vinculante nº 10. Decisão anterior à edição desta. Seguimento negado. Agravo improvido. Não cabe reclamação por ofensa a súmula vinculante editada após a decisão impugnada. (Agravo regimental na reclamação nº 8.846, Pleno, relator o ministro Cezar Peluso, Diário da Justiça de 9 de abril de 2010)
    Quanto ao arguido desrespeito ao verbete vinculante nº 10, notem, a partir da leitura dos fundamentos veiculados no ato questionado, que o Tribunal Superior do Trabalho, a par de haver enquadrado as tarefas desempenhadas pela interessada no âmbito das finalidades sociais da concessionária de serviço público, afastou, com base na isonomia, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, mediante o qual permitida a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. Confiram trecho:
    […]
    A ordem de obstaculização do recurso de revista há de ser mantida, na medida em que, no que se refere à terceirização ilícita, o Tribunal Regional deu provimento ao recurso ordinário interposto pela reclamante, para declarar ilícita a terceirização perpetrada pelas reclamadas em relação ao contrato de trabalho da autora, pois concluiu, com base na análise do conjunto fático-probatório, que houve contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, na atividade-fim da tomadora dos serviços. Dessa forma, não incide o disposto no § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95, porque somente autoriza as concessionárias de serviços públicos a terceirizarem suas atividades-meio. 
    [...]
    Acresça-se, ainda, que o artigo 12, a, da Lei 6.019/74, e a Orientação Jurisprudencial 383 da SBDI-1 desta Corte exigem para o reconhecimento da isonomia salarial é que, entre os empregados terceirizados e os contratados diretamente pela tomadora de serviços, haja apenas igualdade de funções, e não que as tarefas executadas pelos trabalhadores sejam idênticas. 
    […]
    Ao fazê-lo por meio de órgão fracionário, desconsiderou a cláusula de reserva de plenário. É inadequado potencializar a distinção entre atividades meio e fim, podendo estar nestas incluídas aquelas inerentes ao objeto social da tomadora dos serviços.
    Descabe, em cognição sumária, a cassação, pelo Supremo, do pronunciamento atacado, substituindo-o por outro, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal.
    3. Defiro parcialmente a liminar, para suspender, até o julgamento final desta reclamação, a eficácia do acórdão formalizado pelo Tribunal Superior do Trabalho no processo nº 0001558-71.2014.5.03.0013, inclusive eventual execução em curso.
    4. Citem a interessada e solicitem informações. Com o recebimento, colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator